Tribunal: TJDFT
Processo: 0004056-71.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004056-71.2018.8.07.0003 RECORRENTE: BRUNO ANDERSON PIRES DO REGO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO E RECEPTAÇÃO. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há óbice à condenação ao pagamento das custas, nem mesmo para os assistidos pela Defensoria Pública, ficando o condenado, no entanto, desobrigado do respectivo pagamento, caso demonstrada situação de miserabilidade, sendo que eventual isenção deverá ser pleiteada perante o Juízo de Execução Penal, competente para apreciar pedidos dessa natureza. 2. Recurso desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 44, inciso II, c/c o §3o, do mesmo artigo do Código Penal, sustentando que as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal lhe são favoráveis, pois ausente violência ou grave ameaça, além de ser genérico o caráter de sua reincidência, ficando ofendida, portanto, a individualização da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir. Em primeiro lugar, porque dirigindo-se o apelo para matéria estranha ao decidido pela turma julgadora, que não foi objeto de insurgência nas razões de apelação, está configurada a vedada inovação recursal. Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1835223/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 12/12/2019. Em segundo, pois, ainda que se pudesse superar a aludida falta de prequestionamento, a análise da tese recursal, tendente a demonstrar equívoco na fixação da pena, feita com lastro nas provas e nas peculiaridades fáticas do caso concreto, demanda o reexame do conjunto fático-probatório, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012